Tribunal: TJES
Processo: 0016920-76.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016920-76.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ELENIAS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO –
AUTOMÓVEL
–
CONTRATO DE ADESÃO
–
COBRANÇAS ABUSIVAS RECONHECIDAS
– NÃO COMPROVADA A EFETIVA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30.04.2008 (como no caso), fica ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme tese firmada no Tema 618 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício afigura-se abusiva a cobrança da “tarifa de avaliação do bem” sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço. Precedente TJES.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de revisão de contratual c/c repetição de indébito e tutela de urgência” ajuizada por ELENIAS RODRIGUES DOS SANTOS, ora Apelado, em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 303/316 (processo de origem), o MMº. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 321/326 (processo de origem), a Apelante requer a reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em síntese, pela (i) legalidade da cobrança de tarifas; (ii) ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e; (iii) impossibilidade de restituição em dobro.

Contrarrazões de fls. 331/357 (processo de origem), pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento recursal.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016920-76.2018.8.08.0048

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ELENIAS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “ação de revisão de contratual c/c repetição de indébito e tutela de urgência” ajuizada por ELENIAS RODRIGUES DOS SANTOS, ora Apelado, em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 303/316 (processo de origem), o MMº. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 321/326 (processo de origem), a Apelante requer a reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em síntese, pela (i) legalidade da cobrança de tarifas; (ii) ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e; (iii) impossibilidade de restituição em dobro.

Pois bem.

A controvérsia recursal, cinge-se em perquirir acerca da abusividade, ou não, de cláusulas de contrato bancário.

Prefacialmente, não se perde de vista que o caso
sub examine
será analisado sob a égide da legislação consumerista, porquanto
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, à luz da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, o MMº Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, previstas no contrato de financiamento, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor com a consequente devolução dos valores, em dobro, ao consumidor, ora Apelado, devidamente corrigidos.

Acerca da “tarifa de cadastro”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação jurisprudencial segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566,
in

verbis
:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30.04.2008 (como no caso), fica ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme tese firmada no Tema 618 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, o contrato prevê “tarifa de cadastro” no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), razão pela qual verifico, na hipótese, onerosidade excessiva, devendo ser mantida a sua restituição, nos termos da sentença hostilizada.

No que se refere à cobrança de tarifa de avaliação de bem, de acordo com tese firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553
“é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.677/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/6/2022).

Nesse diapasão, faz-se ônus da Apelante comprovar a efetiva realização do serviço (avaliação do bem), contudo, não o fez.

Consoante assentou o douto magistrado na sentença hostilizada
“
não há nos autos prova que aponte para a efetiva prestação destes serviços, nem a especificação dos mesmos, o que, consequentemente, demonstra a abusividade de ambas cobranças
. Logo, reconhecida a abusividade das cobranças, imperiosa a devolução das tarifas cobradas indevidamente.
”

Com efeito, nos termos da jurisprudência da Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça
“
r
evela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0014140-25.2012.8.08.0065, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
02/03/2023
).

Por tais razões, forçoso manter hígida a sentença que condenou a Apelante a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente ao consumidor (Apelado),
ex vi
do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto fixados na sentença no patamar máximo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões